Tribunal: TJSP
Processo: 0041215-73.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0041215-73.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBSON MARIO PINHEIRO e NATAN FREITAS DA CUNHA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo não provimento dos recursos.
Mantém-se a prisão preventiva de ROBSON, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação. Recomende-se o réu na prisão em que se
encontra.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041215-73.2018.8.26.0050 -Voto no 16661
2
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0041215-73.2018.8.26.0050
APTE: ROBSON MARIO PINHEIRO
APTE: NATAN FREITAS DA CUNHA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 16661
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBOS EM CONTINUIDADE
DELITIVA

MATERIALIDADES
E
AUTORIAS
COMPROVADAS PENAS CORRETAMENTE FIXADAS
REGIMES
INICIAIS
FECHADOS
MANTIDOS

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ROBSON MARIO
PINHEIRO e NATAN FREITAS DA CUNHA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 350/361, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que os
condenou por infração ao art. 157, caput, c/c o § 2
o, II, por três vezes, c/c o art. 71, parágrafo único,
ambos do Código Penal, às penas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 42 dias-multa, no piso (ROBSON), e 8 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa, no piso (NATAN).
Razões de ROBSON às fls. 438/440. Pede seja o
aumento pela continuidade delitiva reduzido para 1/6.
Razões de NATAN às fls. 456/463. Pede sua
absolvição por falta de provas da autoria. Subsidiariamente, pugna pela redução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041215-73.2018.8.26.0050 -Voto no 16661
3
penas.
As
contrarrazões
foram
apresentadas
por
pelo
Ministério Público às fls. 444/446 e 469/478.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
483/491, opinou pelo não provimento dos recursos.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS. 154/157)
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, por seu Órgão que esta subscreve, no uso e gozo de suas
atribuições legais, vem oferecer DENÚNCIA e propor a instauração do
devido processo legal em face de NATAN FREITAS DA CUNHA e
ROBSON MARIO PINHEIRO, qualificados nos autos (fls.08e 09,
respectivamente), pela prática do crime que a seguir expõe.
FATO 1
Noticia o anexo procedimento de investigação criminal
que no dia 10 de maio de 2018, por volta das 13h00min, no interior do
estacionamento “P. Silveira Estacionamentos de Veículos Ltda.”,
situado na Rua Vergueiro, no 1695, Vila Mariana, São Paulo/SP,
ROBSON MARIO PINHEIRO, já qualificado, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra a vítima
P.R.S.M e outras cinco pessoas cuja identificação não foi obtida pela
Polícia, coisas alheias móveis, consistentes em um telefone celular da
marca Samsung, avaliado em R$ 800,00, pertencente à vítima P.R.S.M e
a quantia de R$ 1.394,65, em espécie, do estacionamento “P. Silveira
Estacionamentos de Veículos Ltda., consoante a seguir descrito (v. autos
de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls.31/33).
FATO 2
Noticia ainda anexo procedimento de investigação
criminal que, nas mesmas circunstâncias de tempo, hora e local,
ROBSON MARIO PINHEIRO, já qualificado, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra a vítima
L.T.Y, coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho celular da
marca Samsung, avaliado em R$ 800,00, um par de óculos de sol,
avaliado em R$ 100,00 e o veículo Ford/KA, de placas FNX 8596,
avaliado em R$ 30.000,00, todos pertencentes à vítima, consoante a
seguir descrito(v. auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de
fls. 29/30).
FATO 3
Noticia o mesmo anexo procedimento de investigação
criminal que, nas mesmas circunstâncias de tempo, hora e local, NATAN
FREITAS DA CUNHA, já qualificado, participou dos crimes de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041215-73.2018.8.26.0050 -Voto no 16661
4
acima descritos, mediante auxilio consistente em repassar todas as
informações necessárias para a prática dos crimes de roubo a ROBSON
MARIO PINHEIRO, consoante a seguir descrito.
DESCRIÇÃO FÁTICA
Segundo se apurou, na data, horário e local
supracitados, o denunciado ROBSON, auxiliado pelo denunciado
NATAN resolveu praticar crimes de roubo.
Para tanto, dirigiu-se ao mencionado estacionamento,
onde NATAN estava trabalhando como manobrista no dia dos fatos, e
abordou a vítima P.R.D.S.M, que estava no local, aguardando a chegada
de uma pessoa. Imediatamente, o denunciado ROBSON, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho
celular da marca Samsung, pertencente à vítima, e exigiu que esta
deitasse no chão, o que foi feito.
Em seguida, o denunciado ROBSON rumou ao caixa
do estacionamento, e mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo contra P.R.D.S.M que foi obrigado a deitar no chão e
ali permanecer deitado e também outros 4 clientes que estavam no local,
subtraiu a quantia de R$1.394,65, em espécie, pertencentes ao
estabelecimento comercial “P. Silveira Estacionamentos de Veículos
Ltda. ciente de que se tratavam de bens de vitimas distintas (fotografia
às fls. 19/20).
Após esse segundo roubo, o denunciado ROBSON
abordou a vítima L.T.Y, que descia a rampa do estabelecimento a bordo
de seu veículo Ford/KA, de placas FNX 8596e, mediante o emprego de
arma de fogo, exigiu que a vítima deixasse as chaves do veículo,
exigindo a sua entrega. O denunciado, então, subtraiu o veículo, óculos
de sole o aparelho celular da vítima, evadindo-se na sequência
(fotografia às fls. 18.
Ocorreu que, policiais militares que realizavam
patrulhamento de rotina pela região, receberam a notícia de roubo do
veículo Ford/KA.
Avistaram o mencionado veículo trafegando pela
região e iniciaram acompanhamento. Ao perceber a presença dos
policiais, o denunciado, que conduzia o automóvel, abandonou o veículo
e empreendeu fuga a pé.
Após breve perseguição, a abordagem foi realizada e
em poder do denunciado foram encontrados os R$ 1.394,65 em espécie,
bem como os outros bens subtraídos.
Dada voz de prisão em flagrante, os policiais
visualizaram no aparelho celular do denunciado ROBSON uma
mensagem do denunciado NATAN, a qual dizia “Pega tudo que tem
dentro da gaveta, parsa”. (fls. 16/17).
Realizadas diligências, descobriu-se que denunciado
NATAN trabalhava como manobrista no estacionamento.
Ao ser interrogado, NATAN confessou a participação
nos crimes, asseverando que repassou a ROBSON todas as informações
para que os roubos pudessem ser praticados. Confirmou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041215-73.2018.8.26.0050 -Voto no 16661
5
mensagem encontrada no aparelho celular de ROBSON é de sua autoria
(fls. 08).
O denunciado ROBSON, por sua vez, reservou-se ao
silêncio (fls. 09).
As vítimas L.T.Y.e P.R.D.S.M foram ouvidas e
reconheceram ROBSON como o autor dos crimes (fls. 05/06).
A arma de fogo utilizada no crime foi recuperada, e os
bens subtraídos foram devolvidos às vítimas (auto de exibição e
apreensão de fls. 25/28 e auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação de fls. 29/33)
Posto isto, DENUNCIA-SE NATAN FREITAS DA
CUNHA e ROBSON MARIO PINHEIRO, como incursos no artigo157,
parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I do Código Penal,
combinado com artigo 29, do Código Penal, por três vezes, em
continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal,
instaurando-se o devido processo legal com as devidas citações, nos
termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-
se durante a instrução as testemunhas a seguir arroladas com
interrogatórios, até final condenação dos denunciados.”
2. AUTORIA DE NATAN.
Interrogados em Juízo, os dois apelantes negaram a
participação de NATAN.
NATAN falou que apenas comentou que, no
estabelecimento em que trabalhava, havia grande “giro de dinheiro” e que ficava no
caixa. Mandou a mensagem na mesma data dos crimes. Não sabia que participaria do
crime ao informá-lo.
Na fase policial, NATAN foi um pouco mais
específico: “[...] sabedor que ROBSON pratica crimes de roubo disse para ele que
no estacionamento que trabalha há muito giro de dinheiro; que, passou todas as
informações para ROBSON praticar o roubo nesta data, sendo que estava pegando
um carro para um cliente no momento que praticou o roubo e não participou
diretamente do crime; que, confessa que somente passou informações para
ROBSON, sendo que confirma que enviou mensagem para ele no aplicativo
Whatsapp para que ele pegasse todo dinheiro do caixa”.
À fl. 16, há fotografia da mensagem de NATAN para
ROBSON, durante o crime, dizendo “Pega tudo que tem dentro da gaveta parsa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041215-73.2018.8.26.0050 -Voto no 16661
6
A tese defensiva de que não participou dos crimes,
pois, é estapafúrdia.
As condenações devem ser mantidas.
3. PENAS.
ROBSON é possuidor de mau antecedente e o emprego
de arma de fogo foi valorado como circunstância judicial negativa, fixadas as penas-
base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Houve compensação entre
reincidência e confissão espontânea.
NATAN teve as penas-base fixadas nos patamares
mínimos de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Nas terceiras fases, houve o aumento das penas, pelo
concurso de agentes, em 1/3, resultando em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e
14 dias-multa para ROBSON e 5 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa para
NATAN.
Ante a continuidade delitiva, as penas foram
aumentadas em 2/3.
Razão assiste às defesas quanto à ausência de
fundamentação para a adoção de referido patamar, o que deve ser suprido.
Dispõe o parágrafo único do art. 71 do Código Penal:
PARÁGRAFO ÚNICO - NOS CRIMES DOLOSOS,
CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, COMETIDOS
COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA,
PODERÁ
O
JUIZ,
CONSIDERANDO
A
CULPABILIDADE,
OS
ANTECEDENTES,
A
CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO
AGENTE, BEM COMO OS MOTIVOS E AS
CIRCUNSTÂNCIAS, AUMENTAR A PENA DE UM
SÓ DOS CRIMES, SE IDÊNTICAS, OU A MAIS
GRAVE,
SE
DIVERSAS,
ATÉ
O
TRIPLO,
OBSERVADAS AS REGRAS DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 70 E DO ART. 75 DESTE
CÓDIGO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041215-73.2018.8.26.0050 -Voto no 16661
7
Justiça, o crime continuado, previsto no caput, exige o aumento de 1/6 pela prática
de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações, 1/2
para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. De pronto, pois, parte-se do aumento
de 1/5, pois três foram os roubos.
Tratando-se da previsão do parágrafo único, o
dispositivo enuncia que deverão ser analisados, ainda, “a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e
as circunstâncias”, podendo o aumento ser feito “até o triplo”.
ROBSON possui maus antecedentes e subtraiu
pertences avaliados em R$ 31.700,00, além da quantia de R$ 1.394,65 em espécie,
bem como se utilizou de arma de fogo que, em que pese insuficiente para aumentar
as penas pelo art. 157, § 2o, I, do Código Penal, o é como circunstância que denota
maior culpabilidade. Das seis circunstâncias previstas no art. 71, parágrafo único, do
Código Penal, pois, metade é desfavorável (culpabilidade, antecedente e
circunstâncias do crime), sendo que a outra metade é neutra e não favorável. Julgo
suficiente, assim, o aumento das penas em mais 1/2.
Assim, ante os aumentos de 1/2 e 1/5, resultaria um
aumento único de 7/10, o que é superior ao aumento de 2/3 da sentença e causaria
reformatio in pejus.
Para NATAN, os antecedentes são favoráveis, mas as
demais circunstâncias são idênticas e, uma, ainda mais desfavorável, consistente no
fato de que praticou roubo contra o próprio estabelecimento em que trabalhava.
Assim, mantém-se também o aumento de 2/3.
Não há que reduzir as penas de NATAN por
participação de menor importância, posto que, não fosse sua conduta, os crimes
sequer teriam ocorrido.
Inalteradas as penas, mantêm-se os regimes iniciais
fechados, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento dos recursos.
Mantém-se a prisão preventiva de ROBSON, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041215-73.2018.8.26.0050 -Voto no 16661
8
inalterados os motivos que ensejaram a decretação. Recomende-se o réu na prisão em
que se encontra.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR